Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DISPARO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR. HBC 143.641 DO STF. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO. ANÁLISE CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente envolvida em intenso tráfico de drogas; e notícias de ser participante da organização CMM (Crime, morte e maldição) no Buritis II, em Planaltina.
2. Evidenciadas, pelas circunstâncias reais do fato a periculosidade da Paciente na condução do tráfico no Buritis II, Planaltina-DF, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.614-SP não excluiu do julgador a prerrogativa de indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades que envolvem o caso concreto.
4. Ordem denegada.